Tribunal: TJES
Processo: 5004094-04.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004094-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004094-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. BUSCA A RETROATIVIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Constata-se que a via eleita não é a adequada para análise da matéria invocada pela defesa, porquanto o agravante pretende desconstituir a coisa julgada firmada em sentença condenatória, o que deve ser realizado em sede de ação de revisão criminal.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. Precedente do STJ.

3. Tratando-se de precedente jurisprudencial, e não de lei em sentido formal, não há que se falar em retroatividade da norma penal mais benéfica.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004094-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES (Id. 4801530, p. 38), por meio da qual fora indeferido o pedido de exclusão da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno aplicada na sentença condenatória dos autos do processo n° 0003519-13.2018.8.08.0047, nos termos do Resp. 1888/756/SP.

Nas razões recursais (Id. 4801530, pp. 40-52), a d. Defesa do agravante pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a incidência da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, com base em tese firmada pelo STJ em julgamento de Tema Repetitivo n° 1087.

Inicialmente, constata-se que a via eleita não é a adequada para análise da matéria invocada pela defesa, porquanto o agravante pretende desconstituir a coisa julgada firmada em sentença condenatória, o que deve ser realizado em sede de ação de revisão criminal.

Não bastasse, apenas a título argumentativo, ressalto que o agravante pretende a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial. Ocorre, no entanto, que a retroatividade benéfica ao réu se aplica somente à lei penal em sentido estrito, não podendo, como bem elucidado pelo magistrado
a quo
, ser estendida à jurisprudência em matéria criminal.

Inclusive, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”
(HC 161452 AgR, Nesse sentido, entendo que o presente agravo em execução penal não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via eleita. Tem-se que, caso o agravante queira desconstituir a coisa julgada, deve fazê-lo em sede de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)